Tribunal: TJMT
Processo: 1021744-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021744-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (APELADO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (APELADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (APELADO), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (APELADO), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (APELADO), VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.213.335/0001-77 (APELADO), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (APELADO), PLENUS CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 20.159.840/0001-09 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. ART. 780 DO CPC. COLIGAÇÃO DE DEVEDORES COM BASE EM TÍTULOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1- Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu preliminar de impossibilidade de cumulação de execuções fundada em títulos diversos e julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo de execução originário, nos termos do art. 485, I, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a cumulação de execuções fundadas em títulos distintos quando os devedores alegadamente integram o mesmo grupo econômico.

III. Razões de decidir:

3. O art. 780 do CPC exige, como requisitos objetivos para a cumulação de execuções, a identidade de executado, a competência do mesmo juízo e a adoção de procedimento idêntico.

4. A apelante não demonstrou a presença de elementos suficientes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica ou a configuração de grupo econômico, nos termos do art. 50 do Código Civil, de modo a permitir o tratamento dos devedores como um único ente econômico.

5. A simples existência de vínculos societários ou coincidências de endereço entre os devedores não é suficiente para afastar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.

6. A cumulação indevida de execuções, especialmente com base em títulos autônomos, compromete o contraditório e a ampla defesa, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"A cumulação de execuções prevista no art. 780 do CPC exige a identidade do executado, a competência do mesmo juízo e a adoção de procedimento idêntico, sendo inviável a coligação de devedores fundada em títulos autônomos e sem comprovação de grupo econômico que justifique o afastamento da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 50, 780 e 485, I; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.170.620/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.10.2010

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PLENUS CONSTRUÇÕES LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1021744-93.2021.8.11.0041 – Embargos a Execução – acolheu a preliminar apresentada para reconhecer a impossibilidade da coligação de devedores fundada em títulos diversos, em observância ao disposto no art. 780, do CPC. Consequentemente, julgou extinto sem resolução do mérito o processo de execução no 1052164-18.2020.8.11.0041, com fundamento nos artigos 485, I, do CPC. Condenou a parte embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que na origem de ação de execução no 1052164- 18.2020.8.11.0041 ajuizada em face das Apeladas tendo em vista o inadimplemento dos contratos firmados entre as partes para a realização de obras junto aos empreendimentos do GRUPO GINCO.

Alega que a cumulação de medidas executivas para a satisfação de duas ou mais prestações correspondentes a obrigações distintas CONFIGURA FACULDADE DO CREDOR desde que preenchidos os seguintes requisitos: identidade de partes, de competência do juízo e de procedimento.

Que no caso, os requisitos foram preenchidos tendo em vista que todas as empresas elencadas no polo passivo da ação constam nos títulos executivos que instruem a execução de título extrajudicial e são do mesmo grupo econômico da GINCO, ou seja, trata-se do mesmo devedor.

Destaca que a Apelante já demonstrou exaustivamente que todas as empresas Apeladas integram o mesmo grupo econômico (GRUPO GINCO), e são administradas pela mesma pessoa, o Sr. JULIO CEZAR DE ALMEIDA BRAZ, conforme se verifica pelo Termo de Negócio Jurídico Processual em anexo, firmado entre as Apeladas com a UNIÃO referente a débitos fiscais.

Ainda que

todas as empresas estão sediadas no mesmo endereço comercial e possuem igualmente o mesmo endereço eletrônico e telefone de contato, sem contar a identidade de sócios.

Nesse cenário, que a Apelante comprovadamente prestou serviços para as Apeladas ora integrantes do GRUPO GINCO e não recebeu integralmente pelo pactuado, ou seja, trata-se do mesmo devedor.

Consigna que, em se tratando de litisconsórcio passivo, existe a possibilidade de cumulação de pedidos executivos, desde que concorram os seguintes requisitos: (i) a identidade do credor (GABRIELA S. KLOSTER - ME) (ii) a identidade do devedor (GRUPO GINCO) e (iii) a competência do mesmo juiz e mesmo procedimento para todas as execuções.

Portanto, que não há que falar em carência de ação já que os requisitos do art. 780, do CPC foram preenchidos, restando incontroversa a identidade das partes (mesmo grupo econômico), a competência do juízo e de procedimento são os mesmos, o que enseja no devido prosseguimento e procedência da execução.

Destaca que para cada empreendimento do GRUPO GINCO, os mesmos abrem um novo CNPJ com razão social idêntica ao nome do próprio projeto.

Assim, que deve ser reconhecido o grupo econômico, igualmente por se tratar do mesmo devedor, bem como se reconhecer o cumprimento do disposto no artigo 780 do Código de Processo Civil.

Requer que seja recebido e processado o presente Recurso de Apelação, para que no mérito lhe seja dado provimento e seja reformada a decisão objurgada, julgando-se improcedente os Embargos à Execução, com a respectiva continuidade da ação de execução, tendo em vista a ausência de carência de ação pela formação do grupo econômico e cumprimento dos requisitos do artigo 780 do CPC. Ainda, requer a condenação das Apeladas ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões (no. 227466181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PLENUS CONSTRUÇÕES LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1021744-93.2021.8.11.0041 – Embargos a Execução – acolheu a preliminar apresentada para reconhecer a impossibilidade da coligação de devedores fundada em títulos diversos, em observância ao disposto no art. 780, do CPC. Consequentemente, julgou extinto sem resolução do mérito o processo de execução no 1052164-18.2020.8.11.0041, com fundamento nos artigos 485, I, do CPC. Condenou a parte embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

O juízo “a quo”

prolatou a seguinte decisão:

“Compulsando-se os autos, verifico que a parte embargada ajuizou sua execução em face de oito devedores diferentes, baseando sua pretensão em títulos executivos diversos.

O art. 780, do CPC, assim dispõe sobre a questão:

Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes,
quando o executado for o mesmo
e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. (grifei) Desse modo, conclui-se que a embargada/exequente descumpriu previsão legal.

Ademais, em verdade, da forma como foi proposta, a embargada não ajudou a si mesma, produzindo uma verdadeira confusão processual e dificultando a análise do mérito.

Em casos como este, o acolhimento da preliminar arguida é medida de rigor, o que implica na extinção do processo.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, a ACOLHO a preliminar apresentada para reconhecer a impossibilidade da coligação de devedores, fundada em títulos diversos, em observância ao disposto no art. 780, CPC.”

A Apelante por sua vez, requer a reforma da decisão objurgada, julgando-se improcedente os Embargos à Execução, com a respectiva continuidade da ação de execução, tendo em vista a ausência de carência de ação pela formação do grupo econômico e cumprimento dos requisitos do artigo 780 do CPC.

Pois bem.

A controvérsia submetida a julgamento diz respeito à possibilidade de cumulação de execuções contra empresas formalmente distintas, sob a alegação de que integram um grupo econômico, nos termos do artigo 780 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"A execução pode ser promovida simultaneamente contra o devedor e seus fiadores, bem como contra os corresponsáveis indicados no título, salvo disposição em contrário."

De acordo com o artigo 780 do CPC, é permitido ao exequente cumular execuções baseadas em títulos diferentes, desde que: (i) o executado seja o mesmo; (ii) haja competência do mesmo juízo; e (iii) o procedimento seja idêntico. Trata-se, portanto, de requisitos objetivos que devem ser rigorosamente observados para que a cumulação de execuções seja admitida, a fim de preservar a ordem e a lógica processual, bem como evitar confusão procedimental, como bem destacou o juízo de origem.

A Apelante sustenta que as empresas demandadas integram o Grupo Ginco, uma estrutura empresarial na qual cada empreendimento imobiliário recebe um CNPJ próprio, mas permanece sob direção unificada e controle estratégico comum, exercido pelo Sr. Júlio César de Almeida Braz, que figura como administrador em diversas empresas do grupo.

Sabe-se que se considera grupo econômico o conjunto de sociedades empresariais que, de algum modo, coordenam sua atuação para maximizar o lucro e a produtividade, visando garantir posição no mercado, atuando em sincronia para lograr maior eficiência em suas atividades.

Os documentos constantes dos autos e as informações extraídas dos registros societários demonstram que há uma administração centralizada, um núcleo de controle comum e forte interligação operacional entre as empresas. Especificamente:
I)
O Sr. Júlio César de Almeida Braz figura como administrador de diversas empresas do Grupo Ginco, além de representar holdings como G2 Participações LTDA e Ginco Urbanismo LTDA, que, por sua vez, também são sócias de outras empresas do conglomerado;
II)
As empresas compartilham o mesmo endereço comercial, telefone e e-mail corporativo, indicando uma unidade operacional e administrativa;
III)
A constituição de novas pessoas jurídicas para cada empreendimento não descaracteriza o vínculo econômico entre as empresas, pois há identidade societária e gestão comum;
IV)
A interligação entre os negócios é reforçada pela presença de múltiplos sócios e holdings, que estruturam a atuação do grupo de maneira integrada e estratégica.

Assim, existem provas de que está caracterizada a interligação patrimonial destas empresas, demonstrando que há uso de mecanismos jurídicos para adequação dos seus interesses e intercomunicação patrimonial entre elas.

Diante deste quadro, constato o grupo econômico/empresarial na formação do referido negócio, considerando os documentos trazidos aos autos, aliado ao fato de que as empresas requeridas foram citadas no mesmo endereço e apresentaram defesa conjunta, realizada pelo mesmo procurador.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a caracterização de grupo econômico não exige subordinação hierárquica ou participação societária cruzada, bastando a demonstração de gestão coordenada e interligação operacional.

No âmbito trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) já decidiu que a mera coordenação entre empresas pode configurar grupo econômico, independentemente da existência de uma relação hierárquica direta:

Ementa:
AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467 /2017. RITO SUMARÍSSIMO.
RECONHECIMENTO DO GRUPO ECONÔMICO
POR COORDENAÇÃO.

“(.
..) a formação de
grupo

econômico
se dá pela mera coordenação entre empresas. Dessa forma, e uma vez que o colendo TRT concluiu pela configuração de
grupo

econômico
, porque constatou a inequívoca demonstração de interesses comuns e atuação conjunta das empresas integrantes do
grupo
, que exploram a mesma atividade econômica, não se verifica afronta ao artigo 2o , § 2o , da CLT.

(.
..)” (TST - Ag-AIRR: 10005945720205020020, Relator.: Alexandre De Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 26/06/2024, 7a Turma, Data de Publicação: 28/06/2024)

Mister esclarecer que o conceito de grupo econômico não se restringe ao direito trabalhista, sendo amplamente aceito também no direito civil e processual, especialmente em situações que envolvem responsabilidade solidária em execuções. A interligação entre as empresas, evidenciada pela administração centralizada, interesses empresariais comuns e unidade operacional, é suficiente para o reconhecimento do grupo econômico e para a cumulação das execuções.

Faz-se necessário destacar, que o caso não se trata de hipótese que exija a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), previsto nos artigos 133 a 137 do CPC.

A desconsideração da personalidade jurídica ocorre quando se busca atingir o patrimônio pessoal dos sócios ou administradores, o que não é o caso dos autos. Aqui, o que se discute não é a responsabilização pessoal de terceiros, mas sim reconhecer que as empresas demandadas operam de forma conjunta e integrada, constituindo uma única unidade econômica.

O reconhecimento do grupo econômico não exige o IDPJ, pois não se trata de romper a personalidade jurídica das empresas, mas sim de reconhecer que atuam de maneira coordenada e unificada, permitindo a cumulação das execuções.

Assim, ao contrário do que concluiu a sentença recorrida, não há que se falar em carência de ação ou impossibilidade de cumulação de execuções, pois os requisitos do artigo 780 do CPC foram preenchidos. Há identidade subjetiva entre os devedores, ainda que formalmente segmentados, bem como competência do mesmo juízo e identidade de procedimento, o que autoriza o prosseguimento da execução em face de todas as empresas do Grupo Ginco.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença para afastar a extinção do processo executivo e determinar o regular prosseguimento da execução em face das empresas do Grupo Ginco, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025